Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE APARELHO CELULAR. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. APELO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa, buscando a absolvição do réu, condenado por receptação de aparelho celular, com fundamento na fragilidade probatória e no desconhecimento da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, pleiteia a readequação do regime inicial de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova apresentada é suficiente para manter a condenação pelo crime de receptação; e (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova dos autos é suficiente para a manutenção da condenação, uma vez que restou comprovado a habilitação da linha de propriedade do acusado e consequente uso do aparelho celular proveniente de crime de furto, não havendo demonstração de desconhecimento da origem ilícita.
A alegação de fragilidade probatória não se sustenta, pois, o conjunto probatório é suficiente para a condenação e manutenção da pena aplicada.
O regime semiaberto deve ser mantido, uma vez que o réu é reincidente específico, justificando a aplicação de regime mais gravoso, conforme o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A posse de bem de origem ilícita, sem justificativa plausível, autoriza a condenação por receptação, conforme art. 180 do Código Penal.
A reincidência específica justifica a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180; CP, art. 33, § 2o, "b"; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.05.2015; STJ, REsp no 1.444.050, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 03.06.2014